Tribunal: STF
Processo: HC 271622
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2026, por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de Cassiano Maciel Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 229.636, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo que, em 1º.7.2025, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Em 10.7.2025, a ordem de prisão foi cumprida.

Em 15.9.2025, o Ministério Público denunciou o paciente por organização criminosa (caput e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (caput, inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).

Em 16.12.2025, o juízo de origem indeferiu requerimento defensivo de revogação da custódia cautelar do paciente.

3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:
“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 10.07.2025, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, alegando excesso de prazo na formação da culpa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. A questão em discussão consiste na ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente está preso preventivamente desde 10.07.2025. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A aferição de eventual excesso de prazo exige a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, demandando um juízo de razoabilidade. 
2. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo apenas pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, conforme entendimento consolidado do STJ. 
3. Para verificar se a duração da prisão preventiva é razoável, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, como o número de réus, a complexidade dos delitos imputados e a atuação das partes, conforme entendimento do STF. 
4. No caso em análise, o processo está em seu curso normal, considerando tratar-se de complexa ação penal que envolve 12 denunciados por diversos delitos, como organização criminosa e lavagem de dinheiro. 
5. A denúncia foi oferecida em 15.09.2025 e recebida em 14.10.2025, demonstrando regular andamento processual, sem demoras injustificadas. 
6. As medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta dos delitos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a manutenção da prisão preventiva em processo complexo, com múltiplos réus e crimes graves, quando o feito segue seu curso normal, sem demoras injustificadas” (fl. 48, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 229.636 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.2.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus manejado em favor de paciente preso preventivamente, com pedido de relaxamento da prisão. 
2. Fato relevante. O agravante está preso preventivamente desde 10/7/2025, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, em ação penal complexa que envolve seis investigados e diversos delitos, inclusive tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo a denúncia sido recebida em 14/10/2025. 
3. Decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo inexistir excesso de prazo, por estar o processo em curso normal, consideradas as particularidades do caso concreto. O recurso ordinário em habeas corpus foi desprovido em decisão monocrática, mantida a prisão preventiva. No agravo regimental, a Defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que o agravante está preso há mais de 90 dias sem movimentação instrutória e sem decisão prorrogando ou justificando a demora, postulando o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão preventiva, somado à ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, configura excesso de prazo na formação da culpa e consequente constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva. 
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o agravo regimental trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O agravo regimental não veicula argumentos novos ou capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de excesso de prazo anteriormente apreciada e rejeitada. 
7. A ação penal tramita com regularidade, sem qualquer elemento que evidencie desídia ou inércia do Poder Judiciário na condução do feito, o que afasta, no momento, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
8. A causa apresenta elevada complexidade, por envolver seis investigados e múltiplos delitos (tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro), circunstância que, por si só, justifica maior lapso temporal para a prática dos atos processuais, inclusive a conclusão da instrução. 
9. O término da instrução processual não possui caráter de fatalidade ou improrrogabilidade, de modo que o eventual excesso de prazo não se apura por mera soma aritmética, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e preservada a prisão preventiva do agravante. 
Tese de julgamento: 
1. A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa não se faz por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da ação penal e a ausência de desídia do Poder Judiciário. 
2. Na ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, o agravo regimental deve ser desprovido, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada” (fls. 1-2, e-doc. 6).

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes relatam estar “o paciente (...) preso preventivamente desde 10/07/2025, em razão da suposta prática de delitos previstos na Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa)” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustentam que, “até a presente data, não houve designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco qualquer movimentação que justifique a demora na formação da culpa” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinalam que “o paciente está preso há mais de 290 dias sem qualquer movimentação instrutória, não havendo decisão judicial prorrogando o prazo ou justificando a demora” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“Ante do exposto, requer: 
a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 
b) A oitiva do Ministério Público; 
c) A concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, para que seja concedida sua liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura; e 
d) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

7. Os impetrantes pedem a revogação de custódia cautelar do paciente, decretada no Pedido de Prisão Preventiva n. 5150977-80.2025.8.21.0001, sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa.

8. Repete-se, na presente impetração, a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 270.314, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento, em 6.4.2026, nos termos seguintes:
“7. O juízo de origem acolheu representação da polícia civil e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, enfatizando que ele integraria organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e de armas, extorsões, agiotagem e lavagem de dinheiro:
‘A decisão será prolatada pelo Colegiado, porquanto há indicativos de organização criminosa armada. 
Primeiramente, insta registrar que, no âmbito da presente investigação, o Colegiado já decretou a prisão cautelar de outros investigados, vide processo 5093757-27.2025.8.21.0001/RS, evento 22, DOC1. 
Destarte, fins de evitar tautologia, reportamo-nos aos termos da aludida decisão, no que concerne à origem da presente apuração e passamos, de imediato, à análise da situação específica de cada um dos representados. 
1. CASSIANO MACIEL ANDRADE: 
No caso em tela, vieram indicativos de que CASSIANO estaria oferecendo armas de fogo para o investigado ELIOMAR. (...)
PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. 
Como é cediço, o decreto da prisão preventiva depende da existência da materialidade, indícios de autoria (fumus comissi delict) e necessidade da medida (periculum libertatis). O exame dos elementos de prova não deixa dúvidas da existência de um grupo organizado voltado, sobretudo, ao tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsões, agiotagem e lavagem de capitais. 
Há indícios de participação neste grupo criminoso de todos os investigadores acima elencados, como fartamente demonstrado. 
A necessidade da custódia cautelar é cristalina.
O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. 
A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa, quando comprovada a autoria. 
Nesse cenário, o exame acima procedido mostra que há robustos indícios de que os representados compõem uma organização criminosa e, pelo exame da movimentação financeira, realizam atos tendentes ao branqueamento de recursos espúrios. (...)’ (fls. 20-22, e-doc. 2).
Ao manter a prisão preventiva do paciente e afastar a alegação de excesso de prazo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
‘2. Denego a ordem e mantenho a decisão que indeferiu a liminar. A análise fática e jurídica feita pelo juízo de primeiro grau é adequada, sendo que nenhum fato novo foi trazido aos autos pelo impetrante. Assim, adoto os fundamentos expostos na ocasião do indeferimento da liminar, os quais transcrevo, abaixo, como razão de decidir, para evitar desnecessária repetição, no parágrafo recuado (evento 11, DESPADEC1): (...)
Como se vê, pelos menos por ora, está bem fundamentada a prisão do paciente, a fim de acautelar a ordem pública. Isso porque, é evidente a gravidade concreta dos fatos investigados. 
Em relação ao paciente CASSIANO, consta nos autos que ele, em tese, teria negociado a compra e venda de armas ilegais com o investigado ELIOMAR, conforme as imagens colacionadas acima. 
Dessa forma, diante da gravidade concreta do(s) delito(s) supostamente praticados, é perceptível que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública. 
Somado a isso, conforme o artigo 312, caput, do CPP, a segregação cautelar não exige certeza quanto à autoria nem quanto ao perigo provocado pela liberdade do investigado, mas indício suficiente de autoria e indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a fim de garantir, alternativamente, a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. No caso, os elementos apontados pelo juízo singular são suficientes para indicar a autoria e o envolvimento do paciente nos crimes investigados, de modo que o exame mais aprofundado sobre tais elementos, incluindo grau de certeza quanto a eles, não deve ocorrer na estreita via do habeas corpus, por demandar ampla dilação probatória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Friso que há posição dominante do STJ no sentido de que as condições pessoais favoráveis à soltura, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada (AgRg no HC 746.279/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022, DJe de 27.06.2022; AgRg no HC 749.071/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022, DJe de 08.08.2022; AgRg no RHC 174.160/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27.03.2023, DJe de 31.03.2023). 
Nessa linha, destaco que também há entendimento do STF e STJ, no sentido de que, embora o paciente seja réu primário, é possível existirem indícios de reiteração da conduta ilícita que demonstram periculosidade e consequente risco à ordem pública que autoriza a manutenção da prisão preventiva (HC 126.030, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. do Acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, DJe 25.08.2015; RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022, DJe de 13.06.2022). 
(ii.) Não está configurado o excesso de prazo 
A aferição de eventual excesso de prazo exige a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Essa verificação demanda um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão preventiva, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Ou seja, não se procede de modo puramente matemático. 
A ausência de prazo legal específico para a prisão preventiva evidencia isso. Na realidade, conforme o artigo 312 do CPP, a segregação cautelar deve durar enquanto for necessária para garantia da: (i.) ordem pública; (ii.) ordem econômica; (iii.) conveniência da instrução criminal; ou (iv.) aplicação da lei penal. 
Nessa linha, os prazos legais existentes para a realização de determinados atos processuais não são parâmetros absolutos. Com efeito, servem apenas para orientar e facilitar o controle da atividade jurisdicional, mas sem a intenção de engessá-la a ponto de ignorar as circunstâncias fáticas e jurídicas subjacentes ao processo. Assim, uma vez que os prazos processuais não são fatais nem improrrogáveis, o julgador deve realizar um juízo de razoabilidade quanto ao excesso de prazo. 
É por isso que, na esteira do entendimento consolidado no STJ, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo apenas pode ser reconhecida quando a demora for injustificada (AgRg no RHC n. 168.681/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 07.03.2023; AgRg no HC n. 790.539/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.03.2023; RHC n. 156.734/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; AgRg no HC n. 720.506/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022). 
Há também, nessa toada, entendimento consolidado do STF no sentido de que, para verificar se a duração da prisão preventiva é razoável, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, como o número de réus, a complexidade dos delitos imputados e a atuação das partes (HC 171292, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.11.2019, DJe 12.12.2019; HC 209819 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21.02.2022, DJe 23.02.2022; HC 215324 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022, DJe 13.06.2022). 
Os impetrantes alegam excesso de prazo em razão do não oferecimento da denúncia, mesmo com o paciente preso desde 10.07.2025. 
No presente caso, o processo parece estar em seu curso normal, considerando as particularidades do caso concreto, pois se trata de complexa ação penal, que envolve seis investigados, acusados por diversos delitos, como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que dificulta a organização processual. 
No mais, verifico que, no dia 15.09.2025, já foi oferecida denúncia (processo 5238507-25.2025.8.21.0001/RS, evento 1, DENUNCIA1), inclusive, os impetrantes já juntaram procuração nos autos (processo 5238507-25.2025.8.21.0001/RS, evento 6, PROC2 ). 
Assim, não vejo a configuração de qualquer excesso de prazo, não configurando, igualmente, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, CF). Tenho como adequado o impulsionamento que está sendo dado ao processo pelo juízo singular, não identificando quaisquer demoras injustificadas, ao menos até o momento. 
Por fim, julgo inviáveis as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, bem como considerando a ausência de elementos novos posteriores ao decidido pelo juízo de primeiro grau capazes de alterar o entendimento já adotado pela autoridade coatora. 
Assim, por ora, sigo o juízo de primeiro grau que, mais próximo dos fatos, entendeu ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
3. Diante disso, CONHEÇO EM PARTE deste habeas corpus e, na parte conhecida, INDEFIRO A LIMINAR. [...] 
Por fim, registro entendimento pacífico do STF no sentido de ser possível a adoção pelo magistrado de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem configurar ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.05.2014, DJe 25.06.2014; HC 142.435 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017, DJe 23.06.2017; RHC 200.113 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31.05.2021, DJe 08.06.2021; HC 198.842 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 11.06.2021).
3. PELO EXPOSTO, voto por denegar a ordem’ (fls. 31-37, e-doc. 2). (...)
Neste habeas corpus, os impetrantes insistem na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, postulando a concessão de liberdade provisória ao paciente.
8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
Este Supremo Tribunal concluiu que ‘o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual’ (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram que o paciente responde a ação penal complexa, que envolve múltiplos réus e condutas delitivas (tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro). Pelo que se tem nos autos eletrônicos, o alongamento da tramitação da ação penal a que responde o paciente se deveu à complexidade do processo.
Não se comprova, neste momento processual, excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de desídia do Poder Judiciário, sendo a tramitação processual condizente com as peculiaridades do caso concreto.
Consolidou-se neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em razão das especificidades da causa ou da atuação da defesa, não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 207.752-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).
‘RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO’ (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).
‘Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar’ (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
‘’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes’ (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018)”.

Essa decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em sessão virtual de 24.4.2026 a 4.5.2026, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. MÚLTIPLOS RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

9. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(HC n. 198.652-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 
1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 
2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).

Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017;
HC n. 134.651, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora